Tribunal: TJMT
Processo: 1015031-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PACIENTE: A. M. DA S.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A. M. DA S, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, nos autos da Representação por Prisão Preventiva no 0002274-32.2020.8.11.0008, código 16364, da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável em face de M. E. R. C..
Afirma o impetrante, que o paciente possui 61 (sessenta e um) anos de idade e encontra-se preso preventivamente desde 03/7/2020.
Sustenta a defesa a inexistência de requisitos autorizadores para a prisão preventiva, em especial por se tratar de réu primário, com endereço fixo e ocupação lícita, ainda, ser maior de 60 (sessenta) anos.
Argumenta buscou a soltura do paciente no juízo de origem, porém, foi-lhe negado o direito de responder a ação em liberdade.
Afirma que caso obtenha a possibilidade de responder à ação penal em liberdade, se compromete a comparecer a todos os atos judiciais exigidos.
Argumenta que há constrangimento ilegal evidente, diante da ausência de indiciamento e falta de pressupostos para a prisão provisória, bem como que esta consiste em uma antecipação de cumprimento de pena.
Pretende a concessão da ordem liminarmente, a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal experimentado pelo paciente.
É o relatório.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelos acusados.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
E tais afirmações têm pertinência, porquanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora entendeu por necessária a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante dos fatos narrados na peça de representação e, em razão da gravidade do delito.
“(...) Relata a Autoridade Policial, em síntese, que fora registrado boletim de ocorrência 2020.136271, narrando suposta prática do crime de Estupro de Vulnerável, ocorrido na cidade de Nova Olímpia-MT, sendo vítima M. E. R. C., atualmente com 13 (treze) anos de idade, a qual foi abusada sexualmente pelo seu padrasto, ora representado.
Aduz ainda, que a genitora da vítima passou a residir com o representado no ano de 2010 e logo depois começaram os abusos, assim como, o depoimento da vítima relata diversas formas em que fora abusada, por várias vezes o representado obrigou sua enteada a fazer sexo oral, bem como esfregou o pênis na vítima, restando, demonstrado nos autos do inquérito policial n° 75/2020 que o representado, tem praticado todo tipo de abuso sexual contra sua enteada. (...)
Em análise acurada da representação e elementos que a instruem, é de se observar, neste momento de cognição sumária, que há fortes indícios de que o representado praticou o delito de estupro de vulnerável, posto que, apontado às peças que acompanham o presente petitório, em especial o incluso relatório policial e o depoimento da vítima, resta evidente nos autos a materialidade e autoria imputada ao representado.
A prisão cautelar, no caso, se mostra imprescindível para contribuição das investigações, bem como para assegurar a ordem pública e a aplicação de lei penal.
Como se vê, as razões postas na representação e as informações que dela se colhem são sérias se pautam em circunstâncias objetivas, motivos pelas quais tenho que se mostra plausível e justificável para elucidação dos fatos a decretação da prisão preventiva, mormente se considerarmos os fortes indícios da autoria do investigado, consubstanciado nos depoimentos colhidos em fase de inquérito policial, bem como nos relatórios de investigação.
Ademais, impende destacar que o depoimento da vítima é claro em relatar as diversas formas em que fora abusada por seu padrasto e, por várias vezes, sendo obrigada a fazer sexo oral no representado, bem como além do mesmo acariciar o corpo e as partes íntimas da ofendida.” (sic. Decisão proferida em 19/6/2020).
Compulsando os autos, deparei-me com o depoimento prestado pela vítima (id. ), onde relata que o fato há tempos vem ocorrendo.
Em busca no sistema Primus, constatei existir inúmeros apontamentos criminais em desfavor do paciente, dentre eles a Medida Protetiva de n. 12891-62.2017.811.0006, sendo a menor/vítima destes autos a mesma naqueles autos. Naquela época a vítima já se queixava dos abusos sexuais, situação que gerou outros procedimentos, tais como a Medida Protetiva n. 851-14.2018.811.0006 e o Inquérito Policial n. 1929-37.2018.811.0008 (Estupro de Vulnerável), sendo que este desde abril de 2018, sequer teve uma decisão nos autos.
Ao que tudo indica, essa menor esta clamando por ser ouvida há muito tempo, porém, o Estado está lhe virando as costas diuturnamente.
Portanto, a situação relatada pela vítima e o grande medo de represália por parte do paciente sobre a menor e sua mãe, por ora, demanda cautela na concessão da liminar pleiteada.
Ademais, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertórias supramencionadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente feito.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, tida como autoridade competente, devendo prestá-las de forma pormenorizada e, a no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Determino, ainda, ao magistrado que informe se consta deferimento de medidas protetivas em vigor a favor da vítima, e, que remeta cópia integral do inquérito policial.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator